Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: Mandado de Segurança Processo no 0709839-41.2020.8.07.0000 Embargante (s): N. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Embargado (s): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por N. R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, contra decisão de ID 15790477, que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem examinar o mérito, nos autos do mandado de segurança, em face de ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões a embargante alega ter havido omissões na decisão. Aduz que há prova pré-constituída suficiente para a comprovação da violação ao seu direito líquido e certo. Afirma que está vendendo produtos idênticos, com a mesma finalidade, onde alguns estão isentos de ICMS e outros não, somente por não terem o código NCM citado no decreto distrital no 40.549/2020, conforme notas fiscais de ID 15745110. Defende que não há necessidade de juntar a liminar proferida pela Justiça Federal para comprovar o seu direito, pois o referido decreto foi juntado aos autos, mas somente citou a liminar para contextualizar a publicação do decreto (ID 16580081). É o relatório. Decido Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). Em que pesem as alegações da embargante, tais argumentos não merecem prosperar. O decisum proferido foi claro ao afirmar que a impetrante não juntou prova pré-constituída do principal fundamento de seu pedido, qual seja, o inteiro teor da decisão liminar citada por ele, proferida no plantão judicial, especificando quais são “as mercadorias listadas nos autos, destinadas a prevenção da infecção pelo novo coronavírus, bem como implemente os demais benefícios previstos nos exatos termos da Proposta de Convênio 62/2020 anexa (...)”. A decisão asseverou que, embora tenha sido editado um decreto, este é fundamentado em uma liminar proferida no plantão judicial da Justiça Federal de primeira instância. “Por isso, não há prova pré-constituída também da validade e eficácia da decisão judicial, ou seja, que não foi modificada ou revogada posteriormente pelo juiz da causa ou pelo Tribunal Regional Federal”. O decisum mencionou que no primeiro pedido de mérito a impetrante requer alteração do texto do Decreto Distrital no 40.549/2020, dessa forma, é flagrante a impossibilidade jurídica do pedido, visto que não pode o Poder Judiciário, por meio de decisão em mandado de segurança, determinar que o Poder Executivo edite decreto declarando previamente o conteúdo da norma, atribuindo-lhe efeitos erga omnes, pois estaria o Judiciário efetivamente legislando. Vê-se, portanto, que no caso em análise não há omissão alguma, porquanto falta prova pré-constituída por parte da impetrante. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator